Tribunal: TJMT
Processo: 1059664-90.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1059664-90.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MONICA ALBERNAZ HORTENSI - CPF: 537.317.511-00 (RECORRENTE), MONICA ALBERNAZ HORTENSI - CPF: 537.317.511-00 (ADVOGADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A - CNPJ: 33.000.431/0001-07 (RECORRIDO), FABIO ALEXANDRE DE MEDEIROS TORRES - CPF: 018.302.407-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS - CANCELAMENTO
UNILATERAL DAS PASSAGENS
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante.

2-

Incontroverso nos autos que a reclamante efetuou compras de passagens aéreas e que houve o cancelamento indevido das passagens, de forma unilateral.

3-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
, que decorre do próprio fato, porquanto evidente a angústia e o sofrimento suportados decorrentes do cancelamento das passagens aéreas adquiridas.

4-

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer, consistente na emissão de passagens aéreas, é medida que se impõe.

5-

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual relata a reclamante que a empresa requerida divulgou em seu site passagens aéreas com tarifas promocionais.

Aduz, ainda, que adquiriu passagens com destino a Paris/França, partindo do Rio de Janeiro, em 19/09/2022 e com VOLTA em 05/10/2022, no valor de R$ 1.152,83 (um mil cento e cinquenta dois reais e oitenta três centavos).

Para melhor

elucidação dos fatos, transcrevo trechos da respeitável decisão:

“(...)

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, passo a conhecer do pedido, porquanto presentes os pré-requisitos para julgamento desta forma, pelo que se depreende da matéria sub judice e da análise do processo, demonstrando que a dilação probatória é despicienda.

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a Reclamante alega que a empresa requerida divulgou em seu site passagens aéreas com tarifas promocionais. Afirma que adquiriu passagens com destino a Paris/França, partindo do Rio de Janeiro, em 19/09/2022 e com VOLTA em 05/10/2022. Informa que pelas passagens desembolsou o valor de R$ 1.152,83 (um mil cento e cinquenta dois reais e oitenta tres centavos). Lamenta, porém, que recebeu notificação da Requerida cancelando as passagens e que embora tenha a tenha procurado, não houve confirmação das passagens. Assim, pugna para que a Requerida seja compelida a cumprir a oferta e a pagar indenização por danos morais.

Pois bem, passo a análise.

Inicialmente, a questão posta visa a vinculação a oferta. Trata-se de regra preconizada no art. 30, do código consumerista, que compele o fornecedor de produto ou serviço a cumprir com a oferta divulgada. Confira:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

O referido dispositivo reverencia a boa-fé objetiva na fase pré-contratual, de modo que a divulgação de uma oferta vincula o proponente. Tal inferência decorre, igualmente, do art. 427, do código civil. Vejamos.

Art. 427. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso.

Note, portanto, que a oferta deve ser manuseada com a boa-fé objetiva, de modo a se evitar que tanto fornecedores de produtos ou serviços quanto a consumidores, em claro conflito com a boa-fé objetiva, desvirtue a natureza do instituto se locupletando com a conduta dolosa. Por isso mesmo, a doutrina excepciona a regra da oferta com a hipótese de “erro grosseiro”, consistente naquele erro de fácil percepção.

São esclarecedoras as lições de Leonardo Carneiro, neste ponto. Vejamos.

“Em respeito ao princípio da boa-fé objetiva, segundo o qual as partes (fornecedor e consumidor) deverão agir com base na lealdade e confiança, tem-se admitido o chamado ‘erro grosseiro’ como forma de não responsabilizar o fornecedor.

O erro grosseiro é aquele erro latente, que facilmente o consumidor tem condições de verificar o equívoco, por fugir ao padrão normal do que usualmente acontece.”

(Direito do Consumidor. 14ª ed., Salvador: Juspodivm, 2020, p. 241).

Sobre o referido tema, destaco ainda o entendimento do STJ.

(...)”

Como é sabido, cabe à reclamada comprovar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedoras do serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade da recorrida como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No caso, incontroverso nos autos que a reclamante efetuou compra de passagens aéreas e que houve o cancelamento indevido. Ainda, a reclamada não trouxe elementos de prova a fim de corroborar a alegação do motivo do cancelamento da passagem aérea.

Em regra, não cabe alegar erro na veiculação da oferta para eximir do seu cumprimento. Apenas excepcionalmente, quando evidente desproporcionalidade entre o valor real do produto ou serviço e o valor anunciado, é que o fornecedor estará desobrigado ao cumprimento da oferta.

Ademais, aplica-se ao caso à teoria da perda de uma chance, na medida em que em razão do erro ao precificar o produto a consumidora acreditou que aquela seria a melhor oferta diante de tantas outras que são ofertadas na seara eletrônica, de modo que o lapso temporal entre a confirmação da compra e informação a respeito da impossibilidade de cumprimento da obrigação fez com que a consumidora perdesse o período extremamente propício para adquirir o produto em uma varejista concorrente por preço também atrativo.

A teoria da perda de uma chance tem aplicação quando um evento danoso acarreta para alguém a frustração da chance de obter um proveito determinado ou de evitar uma perda.

Desta feita, a falha na prestação do serviço acarretou a parte recorrida frustrações e receios que configuram o dano moral, pois violam direitos vinculados diretamente à tutela da dignidade humana, restando caracterizados os requisitos exigidos pelo instituto da responsabilidade civil para o dever de indenizar.

Não bastasse isto, os danos morais restaram caracterizados, porque se trata de dano
in re ipsa
, isto é, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Nesse sentido, em caso análogo de nº
1054026-76.2022.8.11.0001,
de relatoria do Dr. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, com trânsito em julgado em 22/05/2023,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS - CANCELAMENTO PELA COMPANHIA AÉREA – PRODUTO OFERECIDO COM PREÇO VIL - TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE REACOMODAÇÃO, SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REEMBOLSO – DANO MATERIAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer, consistente na emissão de passagens aéreas, é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais no sentido de condenar a recorrida a pagar a parte recorrente, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como, determinar que a reclamada forneça a reclamante as passagens nos termos ofertados e contratados pela recorrente, em data a ser escolhida pela reclamante.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023